Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-46.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800069-46.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR CASTRO, MARIA DA GLORIA CARVALHO CASTRO

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO APRECIADA. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTEGRADA.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil/, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – O Estado do Pará alega omissão no julgado no que tange a sua ilegitimidade passiva para compor a lide, tendo em vista que as parcelas reclamadas têm nítido caráter previdenciário, sendo de competência do IGEPREV, bem como quanto a contagem do prazo prescricional.

III- No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

IV- Quanto à necessidade do Estado do Pará compor a lide, tem-se que, em conformidade com a Lei Complementar nº 39, que criou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado, cabe tão somente ao IGEPREV, nos termos do art. 60, inc. III, a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais

V- Embargos de Declaração conhecido e provido. Omissão sanada. Efeito modificativo, Estado do Pará excluído da lide. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão de ID nº 6911155, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 7340460), o embargante aduz omissão no julgado no que tange a ilegitimidade do Estado do Pará, afirmando que os valores reclamados possuem nítido caráter previdenciário, sendo competência do IGEPREV a gestão das contribuições dessa natureza, o que afasta a legitimidade do Ente Estadual.

Argui que a contagem da prescrição da ação de cobrança recomeça a partir do trânsito em julgado do Mandado de Segurança que ocorreu em abril de 2014, todavia, a ação de cobrança só fora ajuizada em setembro de 2016, o que resultou na prescrição de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, devendo ser abatido esse período da condenação do ente público.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

A parte contrária apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. 7524780).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o Estado do Pará alega omissão no julgado no que tange
a sua ilegitimidade passiva para compor a lide, tendo em vista que as parcelas reclamadas têm nítido caráter previdenciário, sendo de competência do IGEPREV, bem como quanto a contagem do prazo prescricional.

Com razão o embargante.

No momento da análise da apelação interposta pelo autor, onde foi dado provimento ao recurso com a consequente reforma da sentença de 1º grau, deixei de apreciar a matéria referente a legitimidade passiva dos requeridos na inicial, o que faço nesta oportunidade.

Quanto à necessidade do Estado do Pará compor a lide, tem-se que, em conformidade com a Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002, que criou o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado, cabe tão somente ao IGEPREV, nos termos do art. 60, inc. III, a concessão e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais,
in verbis
:

Art. 60 - Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas. (NR LC44/2003)

Art. 60-A - Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:(NR LC49/2005)

I - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência. (NR LC49/2005)

II - executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários; (NR LC44/2003)

III - processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei;(NR LC44/2003).

E continua em seu art. 3º, senão vejamos:

Art. 3º - O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

I - Quanto ao segurado:

a) Aposentadoria por invalidez permanente;

b) Aposentadoria compulsória por implemento de idade;

c) aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e por idade; (NR LC44/2003)

d) Reforma e Reserva remunerada; e

e) salário-família; (NR LC51/2006)

II - Quanto aos dependentes:

a) Pensão por morte do segurado;

b) Pensão por ausência do segurado.

Dessa forma, não há razão para que o embargado figure no polo passivo

da lide como requerido, haja vista que o IGEPREV goza de personalidade jurídica, patrimônios e receitas próprios, bem como tem gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas, o que lhe permite ser responsabilizado individualmente perante terceiros.

Na esteira desse entendimento, vem julgando esse Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA - MILITAR INATIVO. PRELIMINARES:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV, CHAMAMENTO A LIDE DO ESTADO DO PARÁ

E INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADAS.
EQUIPARAÇÃO DO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS EM RELAÇÃOO AOS MILITARES DA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Preliminares: Ilegitimidade Passiva do Igeprev, Chamamento a Lide do Estado do Pará, e Inépcia da inicial. 1.1. A ora apelada, é viúva e pensionista de militar inativo que compõe o quadro da reserva remunerada. Responsabilidade do Igeprev pelo pagamento do abono. 1.2. Desnecessidade de Chamamento do Estado para compor a lide. Lei Complementar Estadual n. 44/2003. Competência do Igeprev para gerir o sistema de benefícios previdenciários. Preliminar Rejeitada.
1.3. O pedido da autora/apelada se embasa em norma vigente, doutrina e jurisprudência. Pedido perfeitamente possível, sem óbice no ordenamento jurídico. Portanto, o pedido é juridicamente possível. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada 2. Mérito. 2.1 O abono salarial tendo sido instituído por decreto aos ativos inviabiliza a extensão aos inativos, vez que só as vantagens instituídas por lei é que são extensivas a estes últimos (precedente do STF) e a sua natureza transitória impede a incorporação. Precedentes dos Tribunais Superiores 3. Recurso de Apelação conhecido e provido, para em sede de Reexame Necessário cassar a sentença combatida, por conseguinte inverter o ônus sucumbencial em desfavor da autora. (2016.03502892-73, 163.768, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-18, Publicado em 2016-08-31)

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES - PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. INÉRCIA DA INICIAL. CONFUSÃO COM O MÉRITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE. REJEITADAS.
INCIDENTE DE INSCONSTITUCIONALIDADE. INCABIMENTO - MÉRITO - INCORPORAÇÃO NA PASSAGEM PARA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VANTAGEM . O ABONO SALARIAL TENDO SIDO INSTITUÍDO POR DECRETO AOS ATIVOS INVIABILIZA A EXTENSÃO AOS INATIVOS, VEZ QUE SÓ AS VANTAGENS INSTITUÍDAS POR LEI É QUE SÃO EXTENSIVAS A ESTES ÚLTIMOS. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA. À UNANIMIDADE.
1. Preliminares 1.1 . Pedido Juridicamente Impossível. Inépcia da Inicial. A alegação de que o pedido de incorporação de parcela nitidamente transitória e juridicamente impossível confunde-se com o mérito e como tal deve ser analisada. 1.2 - Ilegitimidade Passiva. Fazendo parte do quadro da reserva remunerada, o agravado, cabe ao agravante o pagamento do abono ora requerido, em sendo ele cabível. 1.3 - Necessidade do Estado compor a Lide. Sendo o IGEPREV, autarquia estadual dotado de autonomia financeira e administrativa, cabe a ele o ônus do pagamento dos benefícios previdenciários, daí porque descabe o chamamento do Estado para compor a lide.
1.4 - Incidente de Inconstitucionalidade. Esta Corte já firmou entendimento de que se mostra incabível a arguição de incidente de inconstitucionalidade de leis ou decretos estaduais, via agravo de instrumento. 2- Mérito. O abono salarial tendo sido instituído por decreto aos ativos inviabiliza a extensão aos inativos, vez que só as vantagens instituídas por lei é que são extensivas a estes últimos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 2.1 - Incabível o deferimento do abono salarial ao agravado vez que não está mais na ativa. Recurso conhecido e provido. (2016.00795248-31, 156.675, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-07)

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará, atribuindo-lhes efeitos infringentes para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada e, por conseguinte, excluí-lo da condenação, o que passa a fazer parte integrante do acórdão de id. nº 6911155, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
03
de
outubro
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/10/2022